Tribunal: TJDFT
Processo: 0752253-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EDUCADOR SOCIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de valores a título de adicional de insalubridade relativo ao período de seu contrato de trabalho temporário como educador social. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Adicional de insalubridade. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor/empregado labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais não se mostram suficientemente demonstrados com laudo produzido em outro processo, pois há necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais acima indicadas, durante o período em que laborou o autor.

4 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, pois o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.

L